Tribunal: TJSP
Processo: 0011558-78.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão que condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de exame criminológico.
2. A agravante alega a desnecessidade do exame e a falta de fundamentação da decisão, afirmando que preenche os

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão que condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de exame criminológico.
2. A agravante alega a desnecessidade do exame e a falta de fundamentação da decisão, afirmando que preenche os requisitos para a progressão.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para a progressão de regime é válida e se a decisão que a impõe carece de fundamentação adequada.

III. Razões de decidir
4. A Lei no 10.792/03 alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, limitando os requisitos para a progressão ao bom comportamento carcerário.
5. A jurisprudência admite a exigência de exame criminológico, desde que fundamentada, considerando as peculiaridades do caso concreto.
6. A recente Lei no 14.843/24 não pode retroagir em prejuízo de sentenciados que cumprem penas por delitos anteriores à sua vigência.
7. A gravidade dos delitos e o tempo de pena não são, por si sós, suficientes para obstar a concessão da progressão, devendo ser analisados os fatos ocorridos durante a execução penal.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo parcialmente provido para anular a decisão que determinou a realização de exame criminológico.
9. Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada. 2. A gravidade do delito não justifica a exigência do exame sem análise dos fatos ocorridos na execução penal."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
LEP, art. 112;
Lei no 14.843/24, art. 112, § 1o.
Jurisprudência
STF, Rcl 32.788 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a T, j. 22-03-2019;
TJSP, Agravo em Execução Penal no 0007518-53.2024.8.26.0502, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 21/08/2024.